Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-92.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019192-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, COVID-19]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – IMPEDIMENTO – DÉBITOS JUNTO AO ESTADO – CONDICIONAMENTO A QUITAÇÃO – ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal”. (Apelação/Remessa Necessária 116241/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 27/3/2018)

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

-
EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1019192-92.2020.8.11.0041 impetrado por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

- EPP
contra ato praticado pelo
COORDENADOR DA COORDENADORIA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ).

A sentença revisada concedeu a segurança para confirmando a liminar.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível arguindo em síntese, que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento nos arts. 34 da Lei n.º 7.098/98 e 2º e 4º, inc. V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Aduz que o REF não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos.

Afirma que “
foi identificado comportamento anômalo nas movimentações do contribuinte no período de 01/07/2019 a 29/02/2020, tendo emitido 2.624 Conhecimentos de Transporte Eletrônico-CT-e em operações interestaduais, totalizando prestações de serviços de transportes no valor de R$ 16.876.010,75, com destaque de ICMS no montante de R$ 1.150.609,96 em ICMS.”

Relata que
“foi constato que havia discrepância entre o ICMS devido e o porte da empresa, que apresenta capital social declarado de R$ 600.000,00, ao passo que o débito de ICMS omisso superaria e muito esse valor, conforme acima demonstrado.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Sem contrarrazões – id. 130520185 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto com a retificação da r. sentença em reexame a fim de denegar a ordem postulada – id. 131435164 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos
,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1019192-92.2020.8.11.0041 impetrado por
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

- EPP
contra ato praticado pelo
COORDENADOR DA COORDENADORIA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ).

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou não do ato praticado pela parte apelante em suspender a emissão de notas fiscais em razão de pendências financeiras (débitos) junto ao ente estadual.

Com efeito, se mostra abusivo o Fisco restringir o livre exercício das atividades do contribuinte, impondo-lhes sanções político-administrativas com o propósito de obrigá-lo ao pagamento de tributos em atraso, como no caso dos autos, com a vedação da emissão das notas fiscais.

Ora, a Constituição Federal é clara quanto a liberdade de exercício da atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único), razão pela qual a restrição é indevida.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que são ilegítimas as restrições impostas pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos, conforme sedimentado nas Súmulas nº70, 323 e 547.

Cumpre ressaltar que o Estado de Mato Grosso detém mecanismos próprios para recebimento do crédito tributário, qual seja, a execução fiscal.

Portanto, considera-se inadmissível a interrupção de atividades empresariais como instrumento de coerção para cobrar tributos.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício
:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA –
NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS
–
CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE
– CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 003874208201181100411051442016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1-Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.2 –
A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos

Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal.

(Apelação/Remessa Necessária 116241/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, Publicado no DJE 27/3/2018)

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária.

Ante o exposto,

conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023